Tribunal: TJBA
Processo: 8115446-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115446-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA TANAJURA BARBOSA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). BANCO CENTRAL. ANOTAÇÃO DE "PREJUÍZO". NATUREZA JURÍDICA. DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a improcedência dos pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais. A Embargante alega omissão no Acórdão por não ter analisado a necessidade de notificação específica da anotação de "prejuízo" no SCR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar explicitamente sobre a necessidade de comprovação, pela instituição financeira, de notificação específica da inclusão da anotação de "prejuízo" no nome da Embargante no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado enfrentou a questão da comunicação prévia sobre o registro de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), distinguindo sua natureza de sistema de supervisão bancária e gestão de risco dos cadastros de inadimplentes de natureza privada.

A anotação de "prejuízo" no SCR foi interpretada como uma classificação técnico-contábil imposta pelo Banco Central, não como uma negativação pública que demande notificação específica a cada ocorrência.

O julgado considerou suficiente a autorização contratual prévia do cliente para o registro de informações no SCR, abrangendo todas as operações de crédito e suas classificações de risco, em cumprimento ao dever legal e regulamentar.

A interpretação adotada pelo Colegiado, ao considerar a autorização contratual como suficiente, implicitamente rechaçou a tese da necessidade de uma notificação específica para a anotação de "prejuízo".

A pretensão da Embargante configura mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada e busca a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese(s) de julgamento: 1. Não há omissão em Acórdão que, ao analisar o dever de comunicação prévia sobre registros no SCR, adota interpretação jurídica que considera suficiente a autorização contratual genérica para o registro de informações, rechaçando implicitamente a necessidade de notificação específica para a anotação de "prejuízo". 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao reexame do mérito da causa, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115446-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como EMBARGANTE CRISTINA TANAJURA BARBOSA e como EMBARGADO BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça